Tribunal: STF
Processo: HC 228999
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Helcio Valentim de Andrade Filho, em favor de Rodrigo de Morais da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 179.283/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o recorrente foi preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes de lavagem de capitais e organização criminosa. 



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 



    No presente recurso, a defesa sustenta haver excesso de prazo na formação da culpa, pois, a despeito de o recorrente estar preso desde 23/7/2022, até os dias atuais não foi proferida sentença, asseverando que a delonga relatada não foi por ela ocasionada. 



    Pontua que "a alegação de que o fim da instrução estava próximo se esvaiu por completo, com o retorno do procedimento à fase inicial, de apresentação de defesas preliminares, cujo prazo está em curso. Ao depois, com o retorno à fase de apresentação de defesas preliminares, não há falar em número de testemunhas, porque elas ainda não foram arroladas, dado que as defesas anteriores perderam o sentido. Pode ser, por exemplo, que não se arrolem testemunhas, algo perfeitamente possível, em tese, ou que se as arrolem em número consideravelmente menor. Por fim, a complexidade do feito, o número de acusados ou qualquer outra justificativa também perdeu o sentido, data maxima venia, desde quando isso somente fará com que a prisão em situação de excesso de prazo se estenda por mais tempo ainda, fenômeno que, agora, faz com que o princípio da razoabilidade se transforme em um aliado da solteira tese defendida nesta impetração" (e-STJ fl. 108). 



    Busca, inclusive liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente. (eDOC 4)



    No STJ, o recurso não foi provido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “que se conceda a ordem, ao final, para permitir que o paciente permaneça em liberdade, assim aguardando o trânsito em julgado de eventual decisão condenatória.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância .



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos .



    Ao julgar o recurso ordinário, registrou o Ministro Relator:



    Com efeito, “as peculiaridades do caso demonstram a complexidade do processo, tendo em vista a pluralidade de réus (cinco) com representantes distintos e a natureza dos crimes supostamente praticados (organização criminosa e lavagem de capitais). Importante ressaltar que foram arroladas 13 testemunhas pelo órgão de acusação e 57 pela defesa dos réus. Além disso, já foram marcadas as audiências para a oitiva das testemunhas e para o interrogatório dos acusados (e-STJ fl. 136). Diante dessas considerações, não me parece desarrazoado o decurso de aproximadamente 1 ano desde a prisão do recorrente. Noutras palavras, não há na situação em desfile desídia ou inércia do Poder Judiciário, bastante a caracterizar o excesso de prazo na formação da culpa. (eDOC 4, p. 3)



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como é o caso dos autos. Cito precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus . (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



    Ministro GILMAR MENDES



    Relator



    Documento assinado digitalmente